Tribunal: CARF
Processo: 13555.000163/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000163/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.098 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SUZANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/1998, 31/05/1998, 30/06/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
PEDIDO AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. CERTEZA E
LIQUIDEZ DO DIREITO COMPROVADAS NOS AUTOS.
O mero erro de preenchimento do número do processo judicial em que se pauta
o direito à compensação do recorrente não é suficiente para a não homologação
do crédito e, consequentemente, para o lançamento dos débitos relacionados à
DCOMP. O processo administrativo deve ser regido pela princípio da verdade
material, ou seja, deve garantir que a essência dos fatos supere eventuais erros
de conduta formal do contribuinte, motivo pelo qual o lançamento fiscal deve
ser afastado, confirmando-se a existência de crédito líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000163/2003-19
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000163/2003-19

Relatório
Por resumir de forma sucinta o conteúdo dos autos, adoto parcialmente o relatório
elaborado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF em razão do julgamento
do Recurso Especial:

“Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão no
3401-00.985, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que,
por unanimidade de votos, reconheceu, de ofício, a decadência de todos os períodos de
apuração, cancelando-se o lançamento.
O Colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/04/1998, 31/05/1998, 30/06/1998
AUTO DE INFRAÇÃO, PIS/PASEP. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante 8 do Supremo Tribunal Federal, de
20/06/2008, é inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212, de 1991. Assim, a
regra que define o termo inicial de contagem do prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários da Cofins e do PIS/Pasep deve ser buscada,
ou no § 4o do artigo 150, ou no inciso I do artigo 173, ambos do Código
Tributário Nacional, de forma excludente, a depender da existência ou não do
pagamento antecipado. No caso, em que foi informada a compensação na
DCTF, portanto, para fins de determinação do termo a quo do prazo
decadencial, equivalente a um pagamento antecipado, o prazo de cinco anos se
inicia na data da ocorrência do fato gerador, de modo que, tendo a ciência do
lançamento se dado em 29/07/2003, foram atingidos pela decadência todos os
períodos de apuração.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão que
reconheceu de ofício a decadência em todos os períodos de apuração, cancelando o
lançamento.
Traz, entre outros, que seria aplicável o art. 173, inciso I, do CTN, eis que, ainda que
tenha sido declarado em DCTF, não houve o pagamento antecipado.
Em Despacho à fl. 188, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo que houve pagamento
por DARF – nesse caso.
É o relatório.”

Da análise do Recurso Especial, a CSRF decidiu, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial para afastar a decadência, exceto a competência junho de 1998, com retorno
dos autos ao colegiado de origem, nos termos do voto vencedor, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/1998, 31/05/1998, 30/06/1998
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL.
APLICAÇÃO
DO
ART.
150
DO
CTN.
PAGAMENTO.
INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Os critérios definidos no artigo 150 do Código Tributário Nacional para contagem do
prazo decadencial do direito que detém a Fazenda Nacional de constituir o crédito
tributário somente se aplicam nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000163/2003-19

homologação, e desde que ocorra o efetivo pagamento do tributo devido. Para o efeito
de que se trata, a compensação dos valores devidos ao Fisco não equivale a
pagamento.
INDÉBITO
RECONHECIDO
EM
PROCESSO
JUDICIAL.
COMPENSAÇÃO.
CRITÉRIOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS PELA SRF. INOBSERVÂNCIA.
EXTINÇÃO DO CRÉIDTO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de que a lei conceda à autoridade
administrativa a prerrogativa de estipular garantias e condições para autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. A inobservância dos requisitos estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal para compensação de valores devidos importa a inocuidade da
iniciativa adotada pelo sujeito passivo.

Diante disso, o processo foi reencaminhado a esta Turma, sendo a mim distribuído
para análise e voto, tendo em vista que o mandato do relator original já se extinguiu.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
A tempestividade do recurso voluntário já foi analisada em momento anterior,
motivo pelo qual passo diretamente à análise do mérito.
Conforme se verifica dos autos, a presente lide versa sobre Auto de Infração de
PIS/Pasep, referente aos períodos de apuração de abril, maio e junho de 1998, derivado de
procedimento eletrônico de auditoria interna em DCTF, que apurou inconsistência entre o número do
processo indicado pela autuada em sua DCTF para justificar a vinculação ao débito compensado.
Em sua defesa, a ora recorrente alegou que teria ocorrido erro na indicação do
número de processo administrativo que ampararia as compensações informadas em DCTF, mas
defendeu a existência de crédito (PIS/Pasep recolhido sob a égide dos Decretos-Leis n's. 2.445 e
2.449, de 1988) reconhecido por meio de decisão judicial transitada em julgado, capaz de suportar as
compensações ora glosadas pelo Fisco.
A DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação diante da ausência de crédito liquido
e certo, o que motivou a empresa a apresentar recurso voluntário, no qual repisa os argumentos já
apresentados à instância anterior. O processo foi então julgado por esta turma, que unanimemente
acatou o entendimento do então relator de conhecer de ofício a decadência do lançamento em sua
integralidade, nos seguintes termos:

“E, no presente caso, em que, para fins de determinação do termo inicial de contagem
do prazo decadencial, houve o pagamento antecipado, ainda que na forma de
compensação indicada em DCTF, a regra de contagem do prazo decadencial deve ser
buscada no § 40 do artigo 150 do CTN, razão pela qual, em face da ciência do
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000163/2003-19

lançamento ter ocorrido em 29/07/2003, deve ser dado provimento ao recurso de modo
a serem considerados atingidos pela decadência os fatos geradores de abril, maio e
junho de 1998, todos, portanto.” (fl.198)

Todavia, diante do acolhimento do recurso especial da Fazenda Nacional para
afastamento da decadência pela CSRF, o processo retornou para análise do mérito, nos seguintes
moldes:

“Com base nesses fundamentos, deve-se reconhecer que o prazo decadencial que
detinha a Fazenda Pública para constituir o crédito tributário controvertido, iniciou-se
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em a exigência já poderia ter sido
formulada, nos termos em que dispõe o art. 173 do Código Tributário Nacional.
Voto pelo parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para afastar
a decadência, exceto quanto a competência correspondente a junho de 1998.
Os autos devem retornar ao Colegiado de origem para apreciação das demais questões
de mérito.”

Dito isso, tendo sido reconhecida a decadência parcial do lançamento pela CSRF
para afastar o lançamento referente ao período de junho de 1998, resta para análise os
lançamentos referentes aos períodos de abril e maio 1998.
Conforme indicado no relatório, o ponto central da lide diz respeito a pedido de
compensação pautado em decisão judicial transitada em julgado, cuja não homologação dos valores e
sua glosa se deram diante da não confirmação do número do processo indicado e, portanto, da não
comprovação da certeza e liquidez do direito.
A par da justificativa de que o problema se deu por erro no preenchimento do
PER/DCOMP e diante de cópia da decisão judicial em que o direito pleiteado se pautava, a
DRJ/SDR decidiu pela improcedência do direito, com base nos seguintes argumentos:

“A contribuinte trouxe aos autos cópia de Apelação Cível n° 93.01.05683-6 (fls. 44/48),
com acórdão transitado em julgado em 03/03/1995 (fl. 50), reconhecendo a inexistência
da relação jurídico-tributária entre ela e a Fazenda Nacional, no tocante ao PIS
regulado segundo os ditames dos citados decretos-leis.
Verifica-se, no entanto, que a referida ação judicial é simplesmente declaratória de um
direito cabendo, portanto, a contribuinte, caso queira reaver os seus supostos créditos
de PIS, decorrentes de pagamentos efetuados sob a égide dos Decretos-Leis n's. 2.445 e
2449, de 1988, deveria executar a referida sentença ou ingressar com pedido
administrativo visando ter quantificado e confirmado pelo Fisco os valores de PIS que
teria a compensar garantindo, desse modo, a certeza e liquidez do seu crédito.
[...]
Como se vê, á época em que ocorreram os fatos, tendo em vista se tratar de
compensação de crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado era
necessária à solicitação previa a DRF ou IRF-A, do domicilio fiscal do contribuinte,
de "Pedido de Compensação", acompanhado de uma cópia do inteiro teor do
processo judicial a que se referir o crédito.
Observa-se, ainda, no caso em exame, que o crédito fiscal de PIS era líquido e certo,
pois fora declarado pela própria contribuinte em DCTF, documento com valor de
confissão de dívida. A mesma liquidez e certeza, entretanto, não pode ser atribuída ao
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000163/2003-19

pretenso crédito da contribuinte, decorrente de recolhimentos indevidos efetuados a
título de PIS com base nos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449 de 1988.
[...]
Assim, não atendido os requisitos previstos na legislação, não houve como se
homologar a pretensa compensação sendo, desse modo, correta a exigência.
Com relação ao débito informado na DCTF do 2° Trimestre de 1998 (fl. 20) no valor de
R$ 1.079,45 (um mil, setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente a
junho/1998, que afirma ter pagado mediante Darf (cópia, fl. 51), não foi localizado, na
consulta feita ao sistema da Secretaria da Receita Federal "Sinal 05" (fl. 58), o seu
recolhimento.” (fls. 63 a 65 - grifo nosso)

Como se pode observar, ainda que a DRJ afirme que a não homologação na falta
de certeza de liquidez do direito da recorrente, sua justificativa deixa claro que a improcedência
da impugnação pautou-se unicamente pela ausência de estrita obediência a procedimento formal,
visto que reconheceu a existência de decisão judicial transitada em julgada e, inclusive, realizou
consulta nos sistemas da RFB.
Ora, em atenção aos argumentos da recorrente, que defende a prevalência do
formalismo moderado e da verdade material nas análises realizadas em sede de processo
administrativo, entendo que a decisão de piso deve ser reformada.
É fato incontroverso que o crédito indicado existe e que a DRJ só encontrou
divergências no que refere ao período de junho/1998, justamente aquele cuja decadência já
restou reconhecida.
Assim, diante do entendimento já consolidado nesta turma de que, sob a égide dos
princípios acima destacados, o processo administrativo deve ser regido pela realidade dos fatos,
ou seja, deve garantir que a essência dos fatos devam superar eventuais erros de conduta formal
do contribuinte, entendo que o lançamento fiscal deve ser afastado diante da existência de crédito
líquido e certo.
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.098 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.000163/2003-19

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital